Tribunal: TJDFT
Processo: 0007869-77.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ELEMENTO SUBJETIVO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao apelo do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, nestes autos, a presença do vício de omissão atinente à presença da unidade de desígnios para a configuração da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante, sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
4. Se o acórdão avançou de forma expressa, com clareza e concatenação, sobre os pontos trazidos nos embargos de declaração, não há como acolher os embargos de declaração.
5. Discordando a parte da fundamentação expendida, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 619 e art. 620 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976100, 0738377-58.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1347594, 0707215-56.2020.8.07.0020, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/06/2021, publicado no DJe: 28/06/2021